Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-17.2020.8.11.0059
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000259-17.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MARCIO ANILDO MOLINET - CPF: 004.558.359-50 (APELADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ANILDO DOMINGOS MOLINET - CPF: 026.127.639-53 (APELADO), RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET - CPF: 040.555.479-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 924, II DO CPC - ACORDO QUE DETERMINOU O PARCELAMENTO DO DÉBITO - CASO DE SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000259-17.2020.8.11.0059

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Marcio Anildo Molinet, Anildo Domingos Molinet e Renata De Castro Cancian Molinet

1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Marcio Anildo Molinet, Anildo Domingos Molinet
e
Renata De Castro Cancian Molinet
.

Sentença
:
homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo nos moldes do art. 924, II do CPC, por considerar que houve a satisfação da obrigação.

Apelação
(Id. 151755563): Sustenta, em síntese, que é caso de reforma da sentença recorrida, para que seja determinada a suspensão da execução, nos termos do art. 922, parágrafo único do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada o retorno dos autos à origem, com a suspensão da execução pelo prazo necessário para o pagamento do débito.

Em
contrarrazões
, os apelados informaram concordar com as razões recursais (Id. 151755572).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000259-17.2020.8.11.0059

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelados
: Marcio Anildo Molinet, Anildo Domingos Molinet e Renata De Castro Cancian Molinet

1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte

V O T O

Apelação de
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que homologou acordo firmado pelas partes e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida em face de
Marcio Anildo Molinet, Anildo Domingos Molinet
e
Renata De Castro Cancian Molinet
, nos moldes do art. 924, II do CPC, por considerar que houve a satisfação da obrigação.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença para determinar a suspensão da execução.

No caso, as partes entabularam acordo em 22.06.2020 (Id. 151755557), no valor de R$ 383.780,80, a ser pago em seis prestações anuais, sendo a primeira no valor de R$ 10.000,00 em 20.07.2020 e as outras cinco prestações no valor de R$ 88.872,11 a serem pagas em 30.04.2021 e nos anos subsequentes.

As partes postularam a suspensão da execução pelo prazo do cumprimento integral do acordo entabulado, nos moldes do artigo 922 do CPC.

Assim, verificada a composição entre as partes, de rigor a suspensão do processo.

Nesse contexto, a homologação do acordo não acarreta a extinção do feito e é cabível a suspensão do processo, pelo prazo convencionado pelas partes para pagamento do débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO COM BAIXA DO PROCESSO.
Homologado por sentença de mérito acordo em execução
, descabe a extinção do feito, com suporte no artigo 924, III, do CPC/2015, que poderá ser retomado, como fase de cumprimento de sentença,
em caso de descumprimento
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70081764284, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 18-07-2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ACORDO - PEDIDO DE SUSPENSAO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE
-
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇAO DO PROCESSO - ARTIGO 487, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. Havendo termo de acordo e parcelamento da dívida, pelos litigantes, o feito deve permanecer suspenso até o cumprimento integral da avença ou sua denúncia, nos termos do pedido formulado pelo credor e devedor, não havendo que se falar em homologação e extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. É sabido que o magistrado, ao admitir a extinção do processo e não a sua suspensão, estar-se-ia impondo à parte credora a necessidade de ajuizamento de outra ação para execução do acordo celebrado com o devedor, o que, data venia, atenta contra os princípios da economia e celeridade processual”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.161385-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/0020, publicação da súmula em 22/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO
.
SUSPENSÃO QUE SE IMPÕE, COM BASE NO ART. 922 DO CPC/2015. APELO PROVIDO
”.(Apelação Cível, Nº 70083655019, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 28-05-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
Consoante estabelecem os artigos 921 e seguintes, do Código de Processo Civil, a
celebração de acordo entre as partes não leva à extinção do processo de execução, mas a sua suspensão até que se verifique se ele foi inteiramente cumprido, após o que, aí sim, impõe-se a sua extinção
. DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70083233890, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 27-05-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO FEITO
. I. À decisão publicada a partir do dia 18/03/2016, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil/2015. II.
O acordo com pagamento previsto de forma parcelada enseja a suspensão do feito,
e não sua extinção,
conforme redação do artigo 922 do Código de Processo Civil/2015
. Atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual, uma vez que, em caso de descumprimento da avença, sua execução poderá ser pleiteada nos próprios autos da fase de cumprimento. III. Autorizado, no entanto, o arquivamento administrativo, isentando-se as partes do recolhimento de custas em caso de desarquivamento, como forma de otimizar o exíguo espaço físico cartorário. Deram parcial provimento ao apelo. Unânime”. (Apelação Cível Nº 70072928716, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 26/04/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acordo entabulado na fase de cumprimento de sentença, com previsão de parcelamento do débito, constitui causa suspensiva do feito, na forma do artigo 922 do CPC/2015, e não de extinção, seja com base no artigo 487, inciso III, “b”, ou com fundamento no artigo 924, inciso III, do mesmo código.
Inaplicabilidade, ainda, do previsto no artigo 313, §4º, do CPC/2015, a fim de eventualmente limitar o prazo de suspensão do feito. 2. Despesas e custas processuais que, no presente caso, devem ser suportadas pela parte executada, na forma do acordo entabulado entre as partes. Apelação parcialmente provida. Unânime”. (Apelação Cível, Nº 70078631785, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 18-09-2018)

Logo, com razão o banco recorrente ao pleitear a suspenção do processo até o cumprimento integral do acordo. A propósito, nossa e. Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO
- PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
-
RECURSO PROVIDO
. Se as partes firmam acordo,
é cabível a suspensão da Execução pelo prazo ajustado para o cumprimento da obrigaçã
o, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC”. (RAC 1000353-04.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) (g.n)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, para reformar a sentença e suspender o feito até o cumprimento e/ou denúncia da avença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023